Tribunal: TJBA
Processo: 0343465-17.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0343465-17.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Recorrente: Genivaldo José dos Santos

Defensora Pública: Dra. Flávia Apolônio Gomes

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO EM QUE SE ALEGA OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM E PRETENDE A IMPRONÚNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, ARGUINDO EXCESSO DE LINGUAGEM.

D
ECISÃO RECORRIDA QUE NÃO EMITE JUÍZO ACERCA DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, LIMITANDO-SE À INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO RECONHECENDO A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS, COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM.

VÍTIMA,
LAURIENE ANTÔNIA DE JESUS BATISTA,
QUE EM
07.04.2013, POR VOLTA DAS 21:00H, EM VIA PÚBLICA, NA RUA SOUZA UZEL, BAIRRO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR
, SOFREU DIVERSOS FERIMENTOS PROVOCADOS POR ARMA BRANCA, RESULTANDO EM
“INCISÃO PERFURO-INCIDA EM REGIÃO DA COLUNA VERTEBRAL DORSAL, MEDINDO 4 CENTÍMETROS EM LINEAR; FERIDA PERFURO-INCISA INTERESSANDO EM REGIÃO COTIDIANA DIREITA E INFRA-HIODE MEDINDO 5,5 CENTÍMETROS EM LINEAR COM BORDAS AFASTADAS; FERIDA PERFURO-INCISA MEDINDO 5,5 CENTÍMETROS EM REGIÃO AURICULAR DIRETA, BORDAS AFASTADAS – ESCORIAÇÕES IRREGULARES EM REGIÕES: DO ANTEBRAÇO DIREITO, MÃO DIREITA, (DORSO), COXA DIREITA E JOELHO DIREITO, MEDINDO A MENOR, 1,5 CENTÍMETROS E A MAIOR 5,5 CENTÍMETROS; FERIDA PERFURO-INCISA EM REGIÃO PARIETAL ESQUERDA, MEDINDO 4,0 CENTÍMETROS.”, RAZÃO SUFICIENTE DO SEU ÓBITO POR “ANEMIA AGUDA DEVIDO À TRANSFIXAÇÃO DA VEIA JUGULAR DIREITA DEVIDO A ARMA BRANCA.”
.

PROVA PRODUZIDA
NOS AUTOS QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO RECORRENTE, GENIVALDO JOSÉ DOS SANTOS.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI PRATICADO, EM PRINCÍPIO, POR MOTIVAÇÃO
TORPE
,
PELO FATO DE

O RECORRENTE NÃO ACEITAR O TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AMOROSO
;
INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A AÇÃO DE ESFAQUEAR A VÍTIMA POR DIVERSAS VEZES, CORRESPONDE À UTILIZAÇÃO DE MEIO CRUEL; E ATRAVÉS DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA D
A
OFENDID
A
, POR TER SIDO SURPREENDIDA
PELAS COSTAS, TENDO SEU CABELO PUXADO, IMPEDINDO-A DE FUGIR
. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS
I, I
II E IV, DO
§ 2º, DO
ART.
121 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A PRONÚNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0343465-17.2013.8.05.0001, da 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, em que figura como recorrente GENIVALDO JOSÉ DOS SANTOS, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)